Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704584-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRIANA ROMEIRO RODRIGUES, IRADI MARIA DE JESUS AGRAVADO: CHARLES PEREIRA MARCELINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IRADI MARIA DE JESUS e FABRIANA ROMEIRO RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação da liquidação de sentença movida contra as agravantes e contra MARIANA DE JESUS ROMEIRO por CHARLES PEREIRA MARCELINO, pela qual homologou o valor apurado em laudo pericial para avaliação de benfeitorias realizadas pelo agravado e pela segunda agravante enquanto viviam em união estável em imóvel de propriedade das recorrentes, visando liquidar o direito de reparação ao valor equivalente à metade das benfeitorias acrescidas ao imóvel, conforme reconhecido em favor do recorrido na sentença. O laudo pericial de avaliação homologado pela decisão agravada avaliou as benfeitorias em R$ 33.710,69 (trinta e sete mil, setecentos e dez reais e sessenta e nove centavos), entre os anos de 2002 e 2013, apontando como valor atualizado a quantia de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), mediante indexação pelo INCC. Após discorrerem sobre o objeto da ação e sobre a tramitação processual, as agravantes impugnam a conclusão alcançada pelo perito, argumentando que era impossível individualizar e avaliar as benfeitorias realizadas com esforço comum do agravado, em reformas realizadas no imóvel entre os anos de 2002 e 2013. Transcrevem trechos do laudo pericial onde são relatadas dificuldades para mensuração das condições do imóvel antes e depois das benfeitorias, em face da escassez de informações especifica nos autos. Afirmam que a conclusão da perícia está fundada em fotos inconclusivas e que não leva em consideração as condições deterioradas do imóvel quando foi vendido pelas recorrentes ou o fato de ter sido realizada reforma pelo atual proprietário. Questionam a falta de especificação da data em que foram realizadas as benfeitorias consideradas pela prova pericial, e alegam que o acréscimo de área construída ao imóvel, mensurado em 40m2 (quarenta metros quadrados), seria incompatível com as benfeitorias, pois foram limitadas ao acréscimo “...de um quarto e um banheiro oriundos de um abrigo lateral para carro”. Acrescentam que o imóvel foi vendido pelo valor de R$ 80.000 (oitenta mil reais) em 2018, considerando o terreno e a construção, o que revelaria desproporção do valor das benfeitorias apurado em R$ 33.710,69 (trinta e sete mil, setecentos e dez reais e sessenta e nove centavos), Discorrem sobe outras incompatibilidades que afirmam existir entre o valor do imóvel e o da avaliação das benfeitorias, além da falta de consideração de depoimentos prestados por testemunhas a respeito das características e condições da construção, concluindo que “...o laudo pericial está suprindo o dever do autor de comprovar fato constitutivo de seu direito, previsto no art. 373, CPC. Basta uma simples análise dos autos para constatar que o Requerente juntou NENHUM documento que sustente todo o alegado. Apenas requer a liquidação da sentença, sem trazer, aos autos, elementos mínimos que direcionem o cálculo.” Alternativamente, impugnam o índice de correção monetária aplicado pela perícia para atualização do valor das benfeitorias, requerendo a substituição do INCC pelo INPC. Afirmam que o valor correto das benfeitorias atualizado seria de R$ 60.370,17 (Sessenta mil, trezentos e setenta reais e dezessete centavos), pois “...o índice que deveria ter sido aplicado era o INPC-IBGE, em virtude de ser a indenização de benfeitorias em imóvel da família de um dos cônjuges. Não se deve aplicar correção monetária com o índice de construção civil, mas o índice de preços ao consumidor.” Por fim, defendem a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que o periculum in mora reside na possibilidade de ser iniciado o cumprimento de sentença pelo agravado, com valor exacerbado, acarretando risco de perda da posse do bem. É o Relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que as agravantes não são beneficiárias da justiça gratuita, pois indeferido o pedido em primeiro grau de jurisdição (ID 161938712), e que o presente recurso foi interposto sem comprovar o recolhimento do preparo recursal. Consoante consabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, consistente no recolhimento das custas inerentes ao recurso interposto. O recorrente, ao promovê-lo, deve arcar com as respectivas custas, a fim de custear o movimento da máquina judicial ensejado pelo pedido de revisão do provimento jurisdicional. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil vigente disciplinam que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” Portanto, não sendo as agravantes beneficiárias da gratuidade de justiça e não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo, verifica-se que o agravo está deserto. Sendo assim, constata-se, no ensejo, que as recorrentes não instruíram adequadamente o recurso, deixando de realizar o preparo, o qual se consubstancia em requisito de admissibilidade recursal, indispensável e necessário ao seu processamento. Em atenção ao contido no art. 1007, § 4o, do CPC, determino às agravantes que recolham o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inadmissível, na forma do art. 932, II e parágrafo único, do CPC, por deserção. Intimem-se. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator